Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-13.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015541-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (APELADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO MATO GROSSO (SEMA-MT) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTOS AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 3ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, E O 4º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO RELEVANTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Agropecuária Lagoa do Sol Ltda - EIRELI, que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 525493/2018, desconstituindo o Acórdão nº 021/2024 da 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA/MT e suspendendo a exigibilidade do Auto de Infração nº 1405D, que impôs sanção pecuniária por descumprimento de embargo ambiental e impedimento de regeneração natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de ato inequívoco de apuração do fato infracional, o que configuraria a prescrição intercorrente prevista no art. 21, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente administrativa incide quando há paralisação do processo sancionador por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, conforme dispõe o art. 21, §2º, do Decreto 6.514/2008, aplicável à seara ambiental.

4.

A simples juntada de certidão de antecedentes, ocorrida em 13.05.2021, constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição.

5.

O marco temporal da inércia administrativa foi corretamente identificado entre 26.11.2018 (último ato instrutório válido) e 20.04.2022 (homologação da decisão administrativa), superando o lapso de três anos exigido pela norma para configuração da prescrição intercorrente.

6.

O entendimento adotado pela sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT), que exige ato de efetiva apuração do ilícito para interrupção do prazo prescricional no âmbito ambiental.

7.

A sentença concessiva da segurança foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, sendo confirmada por seus próprios fundamentos, por ausência de vício legal ou descompasso jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente administrativa aplica-se ao processo sancionador ambiental quando este permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

2.

A juntada de documentos de natureza preparatória, como certidão de antecedentes, não interrompe o prazo prescricional por não configurar ato inequívoco de apuração do ilícito ambiental.

3.

A inércia administrativa configura desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21, §2º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Apelação nº 1000545-63.2020.8.11.0101, j. 19.02.2025, DJE 25.02.2025; TJMT, Apelação nº 1020729-89.2021.8.11.0041, j. 19.02.2024, DJE 28.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Primeira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI, que concedeu a segurança pleiteada para suspender os efeitos do Acórdão nº 021/2024, proferido pela 2ª Junta de Julgamento de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente, assim como a exigibilidade do Auto de Infração nº 1405D.

Da análise dos autos, extrai-se que a impetrante, ora apelada, foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT em 05/10/2018, através do Auto de Infração nº 1405D, por supostamente descumprir embargo e impedir regeneração natural, sendo aplicada multa no valor inicial de R$ 3.482.195,75 (três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos).

O processo administrativo nº 525493/2018 foi instaurado em 09/10/2018, sendo a empresa autuada cientificada via AR em 13/11/2018. Em 03/12/2018, foi juntada a defesa administrativa apresentada pela impetrante.

Após regular processamento, em 30/12/2021, foi proferida a Decisão Administrativa nº 6493/SGPA/SEMA/2021, que foi homologada em 20/04/2022, mantendo a sanção administrativa, porém com redução do valor da multa.

Inconformada, a impetrante recorreu administrativamente, tendo seu recurso julgado pela 2ª Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA em 29/01/2024, que reduziu o valor da multa para R$ 596.439,15 (quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos), mas manteve a exigência da penalidade, rejeitando o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante disso, a impetrante ingressou com Mandado de Segurança, alegando que entre 26/11/2018 e 20/04/2022 não teria ocorrido qualquer ato inequívoco da administração que importasse na apuração do fato, configurando, assim, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 21, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Na decisão liminar (ID 156203471), o juízo
a quo
entendeu, em cognição sumária, que a certidão de antecedentes juntada aos autos não teria o condão de interromper o prazo prescricional, tendo transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o último ato relevante (26/11/2018) e a decisão administrativa (20/04/2022).

Ao proferir sentença (ID 182019434), o magistrado, com fundamento no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id 187488868), sustentando, em síntese, que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da administração que justificasse a concessão do
writ
, tampouco a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo nº 525493/2018 teve movimentação constante ao longo de seu trâmite, incluindo, mas não a ela se limitando, a juntada de certidão de antecedentes em 13/05/2021, que seria ato inequívoco da administração com aptidão para interromper o prazo prescricional.

Em contrarrazões (Id 188224848), a empresa apelada refutou as alegações recursais, defendendo que os atos indicados pelo Estado de Mato Grosso não possuem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, por não se caracterizarem como atos que importem efetiva apuração do fato. Sustentou que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, confirmando-se a prescrição intercorrente.

O Ministério Público Estadual, através da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, emitiu parecer (Id 285135894), manifestando-se pelo provimento do recurso, ao entendimento de que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que a juntada da certidão de antecedentes, datada de 13/05/2021, constitui ato inequívoco da administração com aptidão para interromper o prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Agropecuária Lagoa do Sol Ltda-Eireli, concedeu a segurança, para determinar a suspensão do Auto de Infração n. 1405D, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, no curso do processo administrativo n. 525493/2018.

Denota-se dos autos que o Apelante alega que não houve qualquer inércia da Administração pública capaz de caracterizar a prescrição intercorrente, sustentando que o processo administrativo contou com diversos atos processuais, ainda que simples, os quais seriam suficientes para interromper o prazo prescricional.

Argumenta que, ao contrário do entendimento esposado na origem, a juntada da certidão de antecedentes e outros despachos têm natureza instrutória e revelariam a regular tramitação do feito.

Requer o provimento do recurso e, por conseguinte, a denegação da segurança concedida.

Distribuído o Apelo ao E. Relator, Des. Jones Gattass Dias, foi proferido voto no sentido de confirmar a prescrição intercorrente, porquanto considerou que houve paralisação do Processo Administrativo por prazo superior a 3 anos, nos termos do art. 21, §2º do Decreto Federal n. 6.514/2008 e do art. 19, §2º do Decreto Estadual n. 1.986/2013. De modo que
negou provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Em seus fundamentos destacou que o processo permaneceu inerte de 13/11/2018 (cientificação) até 20/04/2022 (homologação), superando três anos; bem ainda que a juntada da certidão de antecedentes, em 13/05/2021 constitui
"mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à apuração do fato infracional em si
", sendo "
expediente de natureza administrativa interna, insuficiente para qualificar-se como ato inequívoco de instrução processual”.

Consignou, também, que o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, estabeleceu que somente atos instrutórios relevantes, que impliquem impulso processual, com efetiva apuração do ilícito, são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, pedi vistas dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.

Esse é o contexto processual.

Eminentes Pares, como já destacado, o Recorrente se insurge contra a sentença que concedeu a ordem mandamental, consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 525493/2018, que visava à apuração de ilícito ambiental.

Pois bem.

A questão central dos autos reside na análise da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental, matéria que foi definitivamente regulamentada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal.

O IRDR estabeleceu na Tese II.1 que:

“a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
”.

Essa orientação vinculante exige análise criteriosa sobre a natureza dos atos administrativos praticados durante o curso do processo, sendo fundamental distinguir os atos meramente informativos daqueles que possuem caráter instrutório efetivo.

A cronologia dos fatos revela que, em 05 de outubro de 2018, o Impetrante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (auto de infração n. 1405D), e cientificado por meio de AR, em 13 de novembro de 2018, pela suposta prática de descumprir embargo e impedir regeneração natural, aplicando uma multa no valor de R$ 3.482.195,75 (três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais, setenta e cinco centavos).

Em 26 de novembro de 2018, houve despacho de encaminhamento à Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração, sendo posteriormente juntada defesa administrativa em 03 de dezembro de 2018.

Durante a instrução processual,
em 13 de maio de 2021, foi emitida certidão de antecedentes do autuado
, documento essencial para a verificação de eventual reincidência e consequente dosimetria da pena administrativa.

Na mesma data, foi proferido despacho de encaminhamento para decisão administrativa.

Em 30 de dezembro de 2021, sobreveio a Decisão Administrativa n. 6493/SGPA/SEMA/2021, posteriormente homologada em 20 de abril de 2022.

O recurso administrativo interposto pela Impetrante foi julgado em 29 de janeiro de 2024, pela Segunda Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA, que manteve a sanção, reduzindo, contudo, o valor da multa para R$ 596.439,15 (quinhentos e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e quinze centavos).

Dessarte, a controvérsia específica dos autos
centra-se na qualificação jurídica da certidão de verificação de reincidência emitida em 13 de maio de 2021.

Para adequada solução da questão, impõe-se examinar a finalidade e os efeitos concretos desse ato no contexto do processo administrativo ambiental.

Nesse sentido, entendo que a certidão de reincidência não constitui mero ato burocrático ou informativo, mas sim elemento determinante para a correta aplicação da sanção administrativa.

Conforme dispõe o art. 11, §3º, do Decreto Federal n. 6.514/2008, “
Caracterizada a reincidência, a autoridade competente agravará a penalidade, na forma do disposto nos incisos I e II do caput”
.

Identicamente, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 prevê, em seu art. 56, parágrafo único, que
“No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente”
.

Nessa direção, o conceito de “
impulso processual efetivo
” deve ser interpretado à luz da finalidade do processo administrativo sancionador, que é a apuração da infração e a aplicação da sanção adequada.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, “
constitui impulso processual todo ato que faça o processo avançar em direção ao seu objetivo final, contribuindo para a formação do convencimento administrativo
” (Manual de Direito Administrativo, 36ª ed., p. 1.089).

A previsão normativa revela que a aferição da reincidência não representa atividade acessória ou meramente informativa, mas constitui elemento essencial para a dosimetria correta da sanção.

A emissão da certidão de reincidência importa, necessariamente, em apuração específica voltada à determinação do
quantum
da penalidade, influenciando diretamente no resultado final do processo administrativo.

Assim, a certidão de reincidência atende precisamente a este conceito, pois representa ato necessário e indispensável para que a Administração Pública possa proferir decisão fundamentada e juridicamente adequada, porquanto sem a verificação da reincidência, a dosimetria da sanção estaria incompleta e potencialmente viciada, por ausência de elemento legalmente exigido para a correta aplicação da penalidade.

Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello,
“os atos instrutórios são aqueles destinados a colher elementos necessários para o julgamento da questão, diferenciando-se dos atos meramente informativos por sua essencialidade para a decisão
” (Curso de Direito Administrativo, 35ª ed., p. 523).

Dessarte, a certidão de reincidência enquadra-se na categoria dos atos instrutórios, pois: a) é legalmente exigida para a correta dosimetria da sanção; b) influencia diretamente no
quantum
da penalidade; c) constitui pressuposto para a aplicação da majorante prevista em lei; d) representa diligência necessária para a completude da instrução processual.

Dessa feita, o Tema 09 do IRDR desta Corte Estadual, ao estabelecer que são interruptivos os atos que “
impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
”, adotou critério amplo que abrange não apenas os atos de produção probatória sobre o fato principal, mas também aqueles relacionados à instrução para dosimetria da sanção.

A interpretação harmoniza-se com a natureza bifásica do processo administrativo sancionador: apuração da infração e determinação da penalidade adequada.

A tese fixada no mencionado IRDR não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de excluir atos essenciais para a instrução processual, ainda que voltados à dosimetria da sanção.

O conceito de “
apuração do fato
” deve abranger não apenas a materialidade da infração, mas também todos os elementos necessários para a aplicação correta da lei, incluindo a verificação de circunstâncias agravantes como a reincidência.

No caso dos autos, a emissão da certidão de verificação de reincidência, em 13 de maio de 2021, representou ato de impulso processual efetivo que interrompeu o curso da prescrição intercorrente. Esse ato foi necessário e indispensável para que a Administração pudesse verificar a aplicabilidade da majorante prevista na legislação estadual.

A cronologia processual demonstra que entre a juntada do aviso de recebimento da cientificação (13 de novembro de 2018) e a emissão da certidão de reincidência (13 de maio de 2021) transcorreram 2 anos e 6 meses, ou seja, período inferior ao prazo trienal.

Posteriormente, entre a emissão da certidão (13 de maio de 2021) e a homologação da decisão administrativa (20 de abril de 2022) transcorreu o período de 11 meses e 7 dias, também inferior ao prazo legal.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que atos relacionados à dosimetria da sanção possuem natureza interruptiva da prescrição. Como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Claudio Roberto Vicari contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva administrativa. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos marcos interruptivos da prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição na análise da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos temporais e os atos administrativos que poderiam configurar interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A análise dos marcos temporais revelou que não houve paralisação processual superior ao prazo trienal, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa foi afastada, pois o prazo quinquenal foi interrompido por atos administrativos relevantes, incluindo o protocolo da defesa administrativa e o despacho proferido no curso do processo administrativo. 5. O acórdão seguiu a tese firmada pelo TJMT no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que admite a aplicação retroativa do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 a processos administrativos pendentes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise dos marcos interruptivos e à contagem dos prazos prescricionais, sem alteração do mérito da decisão anteriormente proferida. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, contada da prática da infração, sendo passível de interrupção por atos administrativos efetivos. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de atos processuais relevantes dentro do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9); TJMT, N.U. 1000128-30.2021.8.11.0084; TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037. (N.U 1006091-25.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Essa orientação alinha-se com o princípio da segurança jurídica e com a necessidade de conferir efetividade ao poder de polícia ambiental, evitando que interpretações excessivamente restritivas comprometam a capacidade sancionadora da Administração Pública.

A proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal, exige que o poder sancionador estatal seja exercido de forma efetiva, respeitados os limites legais.

Dessa feita, com a devida vênia, voto para DIVERGIR do E. Relator, Des. Jones Gattass Dias, e, portanto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, determinando o prosseguimento do processo administrativo e a manutenção da exigibilidade do Auto de Infração n. 1405D.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025